Tribunal: TJBA
Processo: 8015409-94.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015409-94.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VOO LIVRE EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA. RECURSO CONEHCIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos por devedora em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, sob o fundamento de inexistência de vício quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do título e ausência de demonstração de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegação de excesso a execução; (ii) verificar se a inicial da execução é nula por suposta ausência de documentos capazes de conferir certeza, liquidez e exigibilidade ao título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de execução, quando não acompanhada de valor considerado correto e de demonstrativo discriminado e atualizado, impede o conhecimento da matéria, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, autorizando a aplicação do § 4º, II, do mesmo dispositivo.

5. No caso concreto, a embargante limitou-se a alegações genéricas de excesso, sem apresentar qualquer cálculo, o que inviabiliza a análise da pretensão de revisão do valor executado.

6. No mais, a inicial do feito executivo foi instruída com cédula de crédito bancário, extratos da conta corrente e demonstrativo da evolução do débito, documentos suficientes para caracterizar o título executivo extrajudicial e conferir certeza, liquidez e exigibilidade ao crédito exequendo.

7. Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de excesso de execução exige, sob pena de rejeição, a indicação do valor considerado correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

2. A inicial executiva instruída com cédula de crédito bancário, extratos bancários e planilha de débito atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 917, §§ 3º e 4º; 784, XII; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1107616-81.2018.8.26.0100, 24ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 30.10.2023; TJMG, Apelação nº 5000699-77.2022.8.13.0330, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 15.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8015409-94.2023.8.05.0150
, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente,
VOO LIVRE EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça